Tribunal: TJMT
Processo: 1012246-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012246-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), T. W. D. - CPF: 069.153.121-88 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA WALTER - CPF: 047.679.279-78 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA WALTER - CPF: 047.679.279-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SOMATROPINA PARA USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos, que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde custeasse o fornecimento do medicamento Somatropina, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se há obrigação da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento não previsto no rol da ANS e indicado para uso domiciliar; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, notadamente urgência e probabilidade do direito.

III. Razões de decidir

3. O medicamento requerido não possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos da ANS, tampouco preenche os critérios técnicos previstos nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT 64 e 65), nos termos da RN no 465/2021.

4. Nos termos do art. 10, VI, da L. 9.656/1998, medicamentos para uso domiciliar estão excluídos da cobertura obrigatória, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

5. O laudo médico não evidencia situação de urgência ou risco iminente de morte, mas apenas desaceleração de crescimento, o que descaracteriza o periculum in mora necessário para concessão da medida.

6. Não há evidência de eficácia do tratamento com respaldo em avaliações técnico-científicas robustas, nem demonstração de aprovação por entidades internacionais de avaliação em saúde, conforme exigido pelo art. 10, § 4o, da L. 9.656/1998 (com redação da L. 14.454/2022).

7. A disponibilização do medicamento pelo SUS, mediante critérios próprios, reforça a ausência de urgência ou omissão inconstitucional por parte da operadora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a recusa de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não incluído no rol da ANS e fora das diretrizes técnicas obrigatórias, salvo demonstração inequívoca de urgência e evidência científica robusta.

2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de risco iminente e probabilidade do direito, não caracterizados pela mera recomendação médica.”

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012246-57-2025

AGRAVANTE:
UNIMED SEGURO SAÚDE S/A

AGRAVADA:
T. W. D. REPRESENTADA POR SUA GENITORA ALINE CRISTINA WALTER DAMAZO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Unimed Seguro Saúde S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos ajuizada pelo Agravado, deferiu tutela de urgência determinando que a Agravante autorize a cobertura do tratamento e/ou
forneça a medicação, na forma prescrita pela médica
(ID. 184927665), no prazo de 05 dias, sob pena de
multa no valor de R$ 1.000,00 por dia, caso ocorra o descumprimento da presente decisão.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a Agravada ajuizou a demanda na qual, alegou que é
beneficiária de seguro saúde junto à demandada e que foi
diagnosticada com PIG
, sigla para paciente “Pequeno para a Idade Gestacional” e puberdade precoce, ocorrendo prescrição pelo seu médico assistente
para uso do medicamento Somatropina 12UI, em pó liofilizado para solução injetável, devendo ser aplicada um total de 64 UI à noite diariamente.

Sustenta a Agravante que
o medicamento requerido pela Agravada não possui cobertura obrigatória
definida pela ANS para a patologia que lhe acomete, em conformidade com a DUT 64 e 65 do ANEXO II da RN 465 da ANS e desse modo, o medicamento Somatropina prescrito a Agravada não está previsto na indicação para que seja concedida a cobertura para o tratamento pleiteado
.

Afirma que não há obrigatoriedade de cobertura de medicamentos para pacientes não internados, que não estejam passando por terapia oncológica ambulatorial (DUT 64) ou que não se enquadrem nos critérios para terapia imunobiológica (DUT 65), nos termos da RN 465/2021, artigo 17, § único, VI, ou da DUT 158.

Verbera que para que haja a cobertura obrigatória pelo plano de saúde nos termos prescritos pelas diretrizes da ANS, é necessário preencher os requisitos contidos na Resolução, ou seja, constar na previsão da ANS.

Acrescenta que o tratamento ambulatorial está previsto no Rol de Procedimentos da ANS/RN 465, vigente a partir de 01/04/2021, nos casos de atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, nos casos de quimioterapia oncológica ambulatorial (para tratamento de doenças neoplásicas, de seus efeitos adversos e adjuvantes) e na Terapia Imunobiológica com Diretriz de Utilização, sendo permitida a exclusão assistencial para o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar

Alega que
a Resolução Normativa no 465 está em consonância com o que dispõe a Lei no 9.656/98 a qual, rege os planos e seguros privados de assistência à saúde e prevê a exclusão para medicamentos de uso domiciliar, que não sejam para neoplasia, acrescentando que o PARECER TÉCNICO no 21 também emitido pela ANS, o qual deixa expressamente claro que o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde e que somente em casos de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar é que poderá ocorrer a cobertura de medicamentos

Assinala que
pelo Rol vigente, o uso de medicamentos ambulatoriais somente é garantido para os casos de quimioterápicos, medicamentos para efeitos colaterais de quimioterápicos e imunobiológicos, sendo os dois últimos vinculados à diretriz de utilização e que o medicamento reclamado não é de cobertura obrigatória pelo Rol vigente que estabelece os critérios para cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

Assevera que não se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, para deferimento da tutela de urgência em favor da recorrida, acrescentando que a decisão causará dano irreparável à Agravante diante da impossibilidade de retornar ao estado anterior. Insurge-se, ainda, com relação a
astreinte
que foi fixada em R4 1.000,00 (mil reais) sem qualquer limitação.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo provimento
do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Nas contrarrazões
a Agravada alega que
propôs, em 21.02.2025, Ação de obrigação de fazer c/c Reparação de Danos e Tutela de Antecipada em que pleiteou a concessão de liminar para que a ré fosse compelida a cumprir sua obrigação contratual e custeasse o procedimento terapêutico consubstanciado no fornecimento de medicamento denominado Somatropina, tendo o Juízo deferido referido pedido.

Sustenta ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que no artigo 47 estabelece

a interpretação das cláusulas contratuais

da forma mais favorável ao consumidor, bem como acrescenta que deve-se observar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, como também garantia social à saúde e a infância, conforme artigos 196 e 170 da Constituição Federal.

Assinala que o descumprimento de obrigação prevista em contrato, bem como na legislação pertinente, que regula os planos de saúde, Lei 6.656/98, bem como das Resoluções Normativas da Agência reguladora – ANS, do CONSU – Conselho de Saúde Suplementar, configura ilícito civil, acrescentando

que

o direito à saúde deve ser entendido em sentido amplo, não se restringindo apenas aos casos de risco à vida ou de grave lesão física ou mental do indivíduo.

Assevera que o objeto ou a finalidade do plano em questão é a saúde, ou seja, a garantia de cobertura contra evento futuro e incerto, danoso à saúde do segurado ou de seus dependentes, argumentando que o art. 35 C da Lei 9.656/98 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos emergência.

Argumenta que a negativa do plano de saúde ao fornecimento da medicação fundamenta se na ausência de previsão no rol da ANS, ou seja, exclusão contratual, no entanto, a legislação, Lei 9.656/98, não traz qualquer norma de efeito cogente que exclusa o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar,

sendo que a Resolução 465/21 que trata das coberturas obrigatórias do plano de saúde, não veda nem exclui o fornecimento de medicamento para o tratamento domiciliar do beneficiário.

Assinala que conforme laudo Médico

o tratamento via Somatropina é o indicado para o diagnóstico da Agravada, ademais, a Lei 9656/98 determina que as Operadoras devem custear o tratamento das doenças elencadas na CID (Classificação Internacional de Doenças), e os distúrbios do crescimento estão nessa lista, cabendo salientar que a Somatropina possui o devido registro na ANS.

Assevera que a limitação da multa a 20 (vinte dias multa) não contribui para o cumprimento da liminar no caso em análise, visto que ficou mais barato para a Agravante porque se trata de medicação de alto custo, cujo tratamento a que está sujeita a menor, de iniciais 180 (cento e oitenta dias), conforme prescrição médica, custa cerca de R$ 35.490,60 (trinta e cinco mil, quatro centos e noventa reais). Pugna pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão agravada revogando a limitação da multa.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu tutela antecipada em favor da Agravada para determinar que a Agravante forneça o medicamento Somatropina à Recorrida sob pena de multa diária de R4 1.000,00 (mil reais) por dia caso ocorra o descumprimento da decisão

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Melhor sorte, entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque, o caso concreto, a parte autora pretende compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento (Somatropina 12UI) para tratamento domiciliar, com base em prescrição médica.

Contudo, conforme bem pontuado nas razões recursais, o fármaco em questão não possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos da ANS (RN n.o 465/2021), tampouco preenche os critérios previstos nas Diretrizes de Utilização Técnica aplicáveis (DUT 64 e 65).

Ademais, o medicamento destina-se a uso domiciliar, fora de contexto de internação hospitalar ou substitutiva, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei n.o 9.656/98, autoriza expressamente sua exclusão da cobertura contratual, salvo hipóteses específicas não configuradas nos autos.

Inobstante à essas razões, analisando o Laudo Medico exarado pela Dr. Nara Gaba – CRM 7961/MT, observa-se que inexiste informações atestando estado de urgência ou emergência – Ricos de morte eminente, somente visualizasse possível desaceleração do desenvolvimento, o que inicialmente afasta o
periculum in mora.

Colaciono:

Sobre o fármaco em epígrafe:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO DE
MEDICAMENTO SOMATROPINA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA
– RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APURAÇÃO PELA CONTADORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se o custeio do medicamento pela operadora de plano de saúde foi afastado pelo acórdão proferido no recurso de apelação que revogou a liminar concedida e julgou improcedente a demanda, transitou em julgado, deve ocorrer o ressarcimento dos valores pela parte autora. 2 - Em relação à alegação de cobrança indevida de valores, bem como que algumas notas fiscais se encontram ilegíveis, salienta-se que conforme consignado pela magistrada singular, os autos serão encaminhados para a Contadoria a fim de apurar o valor do débito e verificar se houve excesso de execução. 3 – Recurso desprovido.-
(N.U 1008267-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Inobstante, em simples consulta ao
site
do Governo Federal - SUS, observa-se que o fármaco em questão é distribuído na rede pública, desde que atendido os requisitos necessários e o tempo de espera -
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/demandas-judiciais/notas-tecnicas/notas-tecnicas-medicamentos/notas-tecnicas/s/somatropina.pdf
.

Não se desconhece a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor nem os princípios constitucionais invocados, mas tais normas não podem ser interpretadas de forma a criar obrigação inexistente, impondo cobertura para tratamento não incluído nos parâmetros regulatórios mínimos definidos pela ANS, órgão competente para disciplinar a saúde suplementar com base em critérios técnico-científicos e avaliação de custo-efetividade.

Acrescente-se que inexiste prova nos autos de que o tratamento requerido tenha sua eficácia respaldada por evidências científicas robustas ou aprovação por entidades de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, nos termos do art. 10, § 4o da Lei n.o 9.656/98, com redação dada pela Lei n.o 14.454/2022.

Assim, não restando preenchidos os requisitos legais para concessão da medida antecipatória, impõe-se a revogação da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para o fim de revogar a tutela de urgência deferida.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025